Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701083-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NIQUELANDIA AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL (PGFN) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA em face de decisão proferida por Juíza Federal plantonista (ID 67868720, fl. 58), nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da UNIÃO FEDERAL e da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, processo no 1003716-61.2025.4.01.3400 em trâmite na 16a Vara Federal Cível da SJDF. A agravante requereu a desistência do presente recurso em razão de equívoco em seu protocolo (ID 67868755). Assim, HOMOLOGO a desistência do recurso, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. I. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora